Tribunal: TJMT
Processo: 0011780-65.1999.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0011780-65.1999.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP E
DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[TAIYO COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - CNPJ: 24.687.824/0001-40 (APELANTE), NASSER KHALED KARHAWI - CPF: 361.695.601-34 (APELANTE), CRISTINA FARES KARHAWI - CPF: 806.795.871-87 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAIYO COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - CNPJ: 24.687.824/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL. Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.

Não cabe
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas
hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente,
ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTINA FARES KARHAWI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0011780-65.1999.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que, foi oportunizado ao Estado de Mato Grosso o contraditório, onde foi apresentada impugnação à exceção de pré-executividade, na qual alegou a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como a não ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento do feito e o bloqueio via Bacen Jud sobre as contas da Executada.

Acrescenta que é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão de extinção da execução pela prescrição intercorrente quando seu reconhecimento se dá por meio interposição de Exceção de Pré-Executividade ou embargos aliado a resistência da Fazenda Pública. (Id. 102748474)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado. (Id. 102748481)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 09/04/1999, a Ação de Execução Fiscal nº 0011780-65.1999.8.11.0041 em desfavor de
CRISTINA FARES KARHAWI
, visando o recebimento de ICMS inscrito na CDA nº 001481/99, cujo valor alcançava a importância de R$ 24.342,88 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oitenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 10/03/1999, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação da executada.

Em 07/10/2019 fora apresentada pela executada exceção de pré-executividade, tendo o Estado de Mato Grosso impugnado.

E, pelo Juízo a quo, no dia 18/09/2020, foi acolhida e exceção, reconhecendo a prescrição intercorrente da CDA nº 001481/99.

Entretanto, deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios e, por isso, insurge-se a apelante, na condição de vencedora da demanda.

De fato, a apelante foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, opondo resistência ao direito do apelado e, ao final, sagrou-se vencedora porque este reconheceu que não mais subsistia o débito que sustentava a execução fiscal, requerendo sua extinção.

No caso em análise, quando da propositura da ação de execução pelo credor, quem deu causa à demanda foi a parte devedora.

Entretanto, no curso da ação, por desídia do credor em dar o devido prosseguimento ao feito, transcorreu o lapso temporal prescricional, matéria esta arguida pela executada/ apelante em Exceção de Pré-executividade.

O magistrado singular acolheu o pedido da executada e julgou extinto o feito executivo, sendo cabível portanto, a fixação de honorários em favor de seu patrono, diante da sucumbência da parte contrária.

Tal matéria encontra-se disciplinada no art. 85 do CPC: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ademais, o tema já foi enfrentado várias vezes pelo STJ, que consolidou entendimento pelo cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré executividade, conforme divulgado no item 12, da edição n.º 129 da Jurisprudência em Teses (https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp):

12) São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

Colha-se nesse sentido os julgados:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade . No caso, o valor da verba honorária foi fixada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade , o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)

Diante da sucumbência da parte exequente, uma vez que extinta a execução, por acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, devidos honorários ao patrono deste, nos termos do art. 85 do CPC.

Sobre o quantum devido, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (oito por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que merece razão a apelante, devendo a sentença ser retificada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre proveito econômico, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar em parte a sentença objurgada, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

V O T O (
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar em parte a sentença objurgada, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais, por serem incabíveis na espécie.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. (...). 2. Cinge-se a demanda ao cabimento ou não da condenação da exequente em honorários advocatícios em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente. 3. No caso dos autos, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o executado e sua extinção se deu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo Juiz. 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 5. O nosso sistema processual civil consagra os princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação. Assim, a exequente promoveu a execução com o desiderato de ver adimplido o seu crédito, através de prestação jurisdicional efetiva, eficaz e rápida. Se não houve a satisfação do crédito, em razão da prescrição intercorrente e portanto, por ausência de cooperação por parte do devedor, não cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios, porque o credor não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não-cumprimento de sua obrigação. 6. ‘1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da (REsp 1769201/SP, causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente’. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) 7. Apelação improvida. (STJ – REsp 1834500-PE – Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019) – grifos acrescidos

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema. [...]. (Id. 102748459 – fls. 5/6).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do embargante diz respeito à essência da decisão proferida, a qual foi devidamente fundamentada, e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita.

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 40052053, permanecendo inalterada a sentença de id nº 3914675, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [...]. (Id. 102748472 – fls. 1/2).

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença afastou a possibilidade de arbitramento daqueles, em razão da extinção da execução fiscal decorrer da decretação da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, arguida em sede de exceção de pré-executividade.

De fato, a sentença decidiu em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do não cabimento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente.

[...] III -
A decisão agravada está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública
.

IV - Nesse sentido, na definição do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, aventado pela recorrente, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução.
Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores
. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2013706/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em
2 de maio de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
4 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1931202/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [com negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a tese de recursos repetitivos: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade
” (Tema nº 421), não se aplica à hipótese de extinção da execução fiscal decorrente da decretação de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

[...]
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em
14 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022